Tribunal: TJDFT
Processo: 0774721-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. NULIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO RECONHECIDA. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 4/2017 DO DF. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ART. 118 DO CTN. EXERCÍCIO DA POSSE. DÍVIDA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. A autora/recorrente sustenta a inexistência de relação jurídica tributária em relação ao imóvel objeto da lide, porquanto o contrato de compra e venda foi declarado nulo nos autos no 0005792-26.2011.8.07.0018, em razão de simulação, o que comprova que a autora nunca foi proprietária ou possuidora do bem, ante a eficácia retroativa da declaração de nulidade.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 63264177). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Preliminarmente, em relação aos documentos inseridos nas razões do recurso (ID 63264174 e ID 63264175), a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal, sobretudo no contexto da legislação especial, que é orientada pelos critérios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim, documento inserido após a instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não é admitido e não pode ser considerado nesta fase processual.
6. O artigo 32 do CTN dispõe que o IPTU tem como fato gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”. E o artigo 34 do mesmo diploma legal define que o contribuinte da exação é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título.
7. E o artigo 6o, § 1o, do Decreto Distrital no 28.445/2007, que institui e regulamenta o IPTU no DF, estabelece que cabe ao proprietário, condômino, inventariante, possuidor, administrador, cartório de registro de imóveis ou à autoridade fiscal, informar os dados necessários para que o imóvel seja inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal.
8. Extrai-se dos autos que o imóvel em questão compõe área integrante de projeto de regularização envolvendo todo o Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho 03, estando a alteração do registro imobiliário pendente de aprovação, em razão do parcelamento do lote (ID 63264162, pág. 20-23).
9. No caso, a autora/recorrente firmou contrato de cessão de direitos, cuja nulidade foi decretada nos autos no 0005792-26.2011.8.07.0018, com trânsito em julgado em 16/10/2019, o que implica no retorno dos contratantes ao “status quo ante”. Todavia, a autora/recorrente continuou inscrita como contribuinte do IPTU, fato que ocasionou a acumulação de dívidas tributárias em seu nome, bem como algumas inscrições em dívida ativa (ID 63263826, 63263827 e 63263829).
10. O artigo 118 do CTN dispõe: “A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos”. Nesse sentido, a Terracap informou nos autos que o bem está ocupado irregularmente, não sabendo indicar os possuidores atuais (ID 63264162, pág. 23). A despeito do retorno ao “status quo ante” dos contratantes envolvidos no negócio declarado nulo, não há prova de que a autora desocupou o bem ou quando isso ocorreu, de modo que a posse exercida, ainda que de forma injusta, é suficiente para atrair a responsabilidade tributária.
11. Ademais, considerando que o imóvel não possui matrícula individualizada no registro de imóveis, o artigo 1o, II da Instrução Normativa no 4/2017 do DF exige a apresentação de documentos para a transferência da titularidade do imóvel, quais sejam, escritura pública de cessão de direito de posse, formal de partilha em processo judicial de inventário, escritura pública de inventário, decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel ou escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse do imóvel.
12. Na hipótese, a despeito do pedido administrativo formulado à Secretaria de Fazenda para a exclusão do nome da autora como responsável tributário pelo imóvel, assim como para a transferência das dívidas aos proprietários anteriores (ID 63263843, pág. 41), inexiste prova de que os documentos legais exigidos foram apresentados, de modo que o lançamento dos débitos tributários feitos pelo ente distrital ocorreu regularmente.
13. Destaca-se que o acórdão que decretou a nulidade do negócio, em razão da simulação, não determinou a transferência da titularidade do imóvel (ID 63263830), o que impossibilita a sua eficácia para fins da alteração no cadastro imobiliário fiscal, nos termos do artigo 1o, II, da Instrução Normativa no 4/2017 do DF.
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Custas recolhidas pela recorrente (ID 63264169, 63264170, 63264171, 63264172). Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.